Tribunal: TJDFT
Processo: 0704379-97.2021.8.07.0013
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. REPRESENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE OITIVA INFORMAL PRÉVIA DO ADOLESCENTE. CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE. REJEIÇÃO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. PRESENÇA DE JUSTA CAUSA PARA O OFERECIMENTO DA REPRESENTAÇÃO. CONVICAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FORMADA PELOS ELEMENTOS INFORMATIVOS. DECISÃO CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A oitiva informal prévia do adolescente infrator pelo Ministério Público para o oferecimento da representação não é condição de procedibilidade, tampouco ofende os princípios constitucionais do devido processo legal, da isonomia, da prioridade absoluta e da dignidade da pessoa humana. Precedentes do STJ. Súmula 25 do TJDFT.
2. Recurso conhecido e provido.